Tribunal: TJDFT
Processo: 0722515-46.2019.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. DILIGÊNCIA. PROVA DE ESTAR O BEM NO LOCAL INDICADO. FOTOGRAFIA. INEXIGIBILIDADE. SENTENÇA CASSADA.
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que, nos autos da ação de Busca e Apreensão, extinguiu o processo, sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto válido para desenvolvimento regular do processo, com fulcro no inciso IV do artigo 485 do CPC, em decorrência de a parte não ter demonstrado por meio de foto que o veículo se encontra no endereço indicado.
2. Embora seja dever do autor indicar a localização do réu para fins de citação, bem como do veículo objeto da busca e apreensão, o condicionamento da diligência à comprovação de que o veículo se encontra efetivamente no local indicado é desprovido de embasamento legal, especialmente em se considerando a possibilidade de o bem se encontrar em garagens cujo acesso não é franqueado ao interessado.
3. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.